Tribunal: STF
Processo: RE 1242095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CITYGATES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI N° 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN N° 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. 1. Reexame necessário e apelação em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato do Superintendente de Participações Governamentais da ANP objetivando a declaração de inconstitucionalidade incidental dos efeitos das alterações promovidas nos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.478/97, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para suspender os efeitos da decisão administrativa informada no Oficio n° 445/2013/SPG, procedendo aos cálculos dos royalties referentes ao petróleo, na forma anterior à determinada pelas mudanças operadas pela Lei n° 12.734/2012. 2. Verifica-se a incidência da teoria da encampação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A uma, por não ter havido, apenas, alegação de ilegitimidade, mas defesa do mérito do ato impugnado. A duas, por se verificar a necessária subordinação hierárquica do Superintendente de Participações Governamentais da ANP à decisão emanada da Diretoria Colegiada da ANP, consubstanciada na Resolução da Diretoria - RD n° 624/2013, de 19.6.2013, que deu origem ao Oficio n° 445/2013/SPG, objeto do presente mandamus. A três, porque inexiste modificação de competência. Precedente: STJ, P Seção, MS 17.435, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1.2.2013. 3. Nos autos da ADI 4917-MC/DF, a eminente Ministra Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar sob os seguintes fundamentos principais: (i) "a alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional e em desajustar, mais ainda, o regime financeiro das pessoas federadas sem atenção aos princípios e às regras que delineiam a forma de Estado adotada constitucionalmente"; (ii) inaplicabilidade das novas regras aos royalties devidos pelas concessões instituídas com base na legislação antes vigente, em observância ao disposto no art. 5°, XXXVI, da CRFB/88. 4. Em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, nada impede o seu reconhecimento incidenter tantum pelo magistrado de primeiro grau, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CRFB/88), em sede de controle difuso. 5. Na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - 2° Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n.° 9.478/1997, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho. Outros precedentes deste TRF2: TRF2, 7' Turma Especializada, ApelReex 01252069820134025101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, e-DJF2R 22.3.2017; TRF2, 6' Turma Especializada, ApelReex 00209856420134025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, e-DJF2R 13.6.2016. 6. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve alteração quanto à medida liminar proferida na ADI 4917-MC/DF, sendo certo que a referida ação aguarda julgamento. 7. Remessa necessária e apelação não providas”. (eDOC 10, p. 27)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o autor buscou o incabível reconhecimento da inconstitucionalidade por “arrastamento”, vez que não há dependência entre o § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 da referida legislação, suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CITYGATES. SUSPENSÃO DOS ARTS. 48 E 49 DA LEI N° 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 19)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.734/12 e Lei nº 9.478/97), determinou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) efetue o cálculo dos royalties devidos ao município desconsiderando as modificações promovidas no § 3º do art. 48 e no § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997 pela Lei nº 12.734/2012. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, nada impede o seu reconhecimento incidenter tantum pelo magistrado de primeiro grau, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CRFB/88), em sede de controle difuso.
    Na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - r Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n.° 9.478/1997, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho. O julgado tem a seguinte ementa:
    [...]
    Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve alteração quanto à medida liminar proferida na ADI 4917-MC/DF, sendo certo que a referida ação aguarda julgamento.
    Diante desse contexto, deve ser mantida a sentença recorrida”. (eDOC 10, p. 29-32)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017)
    ”AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE GÁS. ‘CITY GATES’ E GASODUTOS. LEIS N. 7.990/1989 E 9.478/1997. PORTARIA N. 29/2001 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 756.842, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.9.2013).
    Observem-se ainda, em sede monocrática, os seguintes julgados: RE 1.241.781, de minha relatoria, DJe 22.11.19; RE 1.205.550, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.06.19; RE 1.191.645, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.03.19, e RE 1.234.388, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente